Tribunal: TJDFT
Processo: 0738347-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738347-60.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ID2 TECNOLOGIA S/A, AFRANIO BAGANHA PEREIRA FILHO D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38574119. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados ID2 TECNOLOGIA S.A. e AFRÂNIO BAGANHA PEREIRA FILHO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator